Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENDIMENTO DESREPEITOSO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária a instituição financeira que, além de descumprir os termos do contrato celebrado, dispensa tratamento desrespeitoso ao consumidor.
II. Ante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
III. Apelação do Réu desprovida quanto à condenação por dano moral.